Tribunal: TJES
Processo: 5002478-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I-
Cotejando os argumentos e elementos colacionados no presente recurso, verifica-se, que os Agravantes demonstraram de forma satisfatória a natureza impeditiva da expropriação do bem em debate.

II-
Restou demonstrado nos autos que o
bem penhorado é utilizado pelos agravantes para sua residência, por vários anos, não possuindo outro para este fim.

III-
Recurso conhecido e provido para revogar a penhora do bem em discussão, ante ao reconhecimento do mesmo como bem de família.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5002478-96.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002478-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA
, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada em cópia no ID 751226, que em sede de embargos de declaração manteve a decisão constante no ID 751223, onde foi rejeitada a exceção de pré-executividade promovida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aqui agravado, mantendo a penhora de bem imóvel de propriedade dos agravantes, embora alegada sua impenhorabilidade, por ser bem de família.

Em seu articulado recursal (ID 751207), os agravantes defendem, em síntese, que o imóvel penhorado é o único que possuem, e lhes serve de moradia, razão pela qual, é bem de família e, por consequência, impenhorável nos termos do art. 1º da Lei 8009/90.

Em decisão proferida no ID 1047939 fora parcialmente deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para impedir a realização de atos expropriatórios do imóvel penhorado na origem.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem no ID 1200629 e o Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de abril de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA
, haja vista estarem inconformados com a decisão apresentada em cópia no ID 751226, que em sede de embargos de declaração manteve a decisão constante no ID 751223, onde foi rejeitada a exceção de pré-executividade promovida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aqui agravado, mantendo a penhora de bem imóvel de propriedade dos agravantes, embora alegada sua impenhorabilidade, por ser bem de família.

Em seu articulado recursal (ID 751207), os agravantes defendem, em síntese, que o imóvel penhorado é o único que possuem, e lhes serve de moradia, razão pela qual, é bem de família e, por consequência, impenhorável nos termos do art. 1º da Lei 8009/90, que assim dispõe:

“Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.”

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Impende destacar, inicialmente, que o banco Agravado é credor dos ora Agravantes, e a tentativa de receber o que lhe é devido culminou na penhora do imóvel em discussão.

Após a devida analise, é possível apurar, por meio dos documentos e declarações constantes dos ID’s 751209 e 751228/751232, que o imóvel levado à constrição na origem, constante da Matrícula nº 3.860, ficha 01, adquirido pelos Agravantes no ano de 1990 (Lote nº 135, quadra nº 05, parte do antigo lote nº 01, da quadra nº 01, situado na Avenida São Mateus, esquina com a Rua São Francisco, bairro Eleosipio Rodrigues Cunha, medindo 160,00 m2, confrontando-se ao norte com Ocarlino Leôncio dos Santos; ao sul com a Avenida São Mateus; a leste com a Rua São Francisco e a oeste com o lote nº 147), é o único que os agravantes possuem, e é utilizado para residência da família, o que afasta sua penhorabilidade.

Cumpre registrar que a situação de impenhorabilidade do imóvel dos agravantes, em discussão nestes autos, já foi apreciada por esta Câmara em momento pretérito, também sob minha relatoria, por ocasião de recurso interposto contra penhora realizada em outra execução promovida contra os agravantes, e, naquela ocasião, já foi reconhecida a impenhorabilidade do bem:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ATOS PREPARATÓRIOS PARA LEILÃO DE BEM PENHORADO. REVOGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO
. I- Cotejando os argumentos e elementos colacionados no presente recurso, verifica-se, em análise não exauriente, própria deste expediente recursal, que os Agravantes demonstraram de forma satisfatória a natureza impeditiva da expropriação do bem em debate. II-
Observa-se que o fumus boni iuris está demonstrado nos diversos documentos que comprovam a residência dos Agravantes no bem penhorado ao longo de vários anos, como certidões cartorárias, contas de água, faturas telefônicas, bancárias, além da própria certidão expedida pelo Oficial de Justiça no ato de penhora, que destacou que outros imóveis indicados no mandado de penhora não pertencem ao
Agravante Antônio Salvador Lopes, estando apenas o imóvel de nº 3.860 sob a sua posse
. III- Recurso conhecido e provido para revogar os atos preparatórios para a realização de leilão do imóvel penhorado nos autos,
reconhecendo o mesmo como bem de família
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001561, Relator :
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021
, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021) [não existem destaques no original]

É certo que a impenhorabilidade não é presumida, impondo-se a sua demonstração por meios idôneos, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1.
O STJ e o TJES possuem entendimento no sentido de que incumbe ao devedor⁄executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC
). 2.
No caso, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a hipótese prevista no art. 5º da Lei 8009⁄90, porque não revelam que o bem penhorado é o único bem imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0026193-30.2013.8.08.0024 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 19/03/2014 – DJ. 02/04/2014)
.
[não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL.

ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À REGRA DOS ARTIGOS 1º E 5º, DA LEI Nº 8.009⁄90. NÃO RECONHECIMENTO DO
STATUS
DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I
. Na forma da Lei nº 8009⁄90, incumbe aos Embargantes a demonstração de que o bem objeto de execução não pode ser alvo de penhora por constituir bem de família.
II.

In casu
, não cuidaram os Embargantes de produzir qualquer prova para lastrear a impenhorabilidade, na forma da Lei nº 8009⁄90, no sentido de que o imóvel seja a única habitação da família.

III.

A impenhorabilidade não é presumida, na medida em que não basta sua mera alegação, sendo imprescindível a produção de provas com o fito de demonstrar o fato constitutivo do direito, na forma da lei processual civil.

IV.
Recurso conhecido e improvido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Apelação nº 1108494-42.1998.8.08.0024 – Des. Namyr Carlos de Souza Filho – J. 19/08/2014 – DJ. 27/08/2014).
[não existem destaques no original]

Neste contexto, considerando que a questão da impenhorabilidade do imóvel em discussão já foi reconhecia por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 038199001561, e cotejando os argumentos e elementos colacionados no presente recurso, verifica-se que assiste razão aos agravantes.

O
fumus boni iuris
está demonstrado nos diversos documentos que comprovam a residência dos Agravantes no bem penhorado ao longo de vários anos. Por outro lado, no que pertine ao
periculum in mora,
nota-se que os Recorrentes discorreram de forma satisfatória acerca do efetivo risco de dano irreversível que estariam submetidos, juntamente com sua família, caso seja mantida a decisão vergastada, tendo em vista que se trata do imóvel onde a família reside.

Desta feita, penso que os elementos de convicção contidos nos autos são suficientes, neste expediente recursal, para afirmar de forma idônea a proteção da impenhorabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada, revogando a penhora do imóvel descrito nos autos, por reconhecer o mesmo como bem de família.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SALVADOR LOPES e OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I-
Cotejando os argumentos e elementos colacionados no presente recurso, verifica-se, que os Agravantes demonstraram de forma satisfatória a natureza impeditiva da expropriação do bem em debate.

II-
Restou demonstrado nos autos que o
bem penhorado é utilizado pelos agravantes para sua residência, por vários anos, não possuindo outro para este fim.

III-
Recurso conhecido e provido para revogar a penhora do bem em discussão, ante ao reconhecimento do mesmo como bem de família.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5002478-96.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.